Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711606-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, VANIA MELO DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, haverá responsabilidade solidária das Corretoras de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico. 2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre Rés Agências de Viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio. 3. O acolhimento de parte dos pedidos enseja a distribuição recíproca do ônus da sucumbência. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, sustenta o afastamento de sua responsabilidade, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1374062 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010